Tribunal: STF
Processo: RE 1417754
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 



    REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÕES CÍVEIS - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS - NULIDADE ABSOLUTA - ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO - IMPOSSIBILIDADE. O Supremo Tribunal Federal em decisão de repercussão geral, só autoriza o pagamento do FGTS e a manutenção dos salários do período laboral, quando patente a nulidade das contratações temporárias sucessivas, não tendo o contratado direito à percepção de acréscimos pecuniários derivados do ato nulo. Reformada parcialmente a sentença no reexame necessário, com prejuízo dos recursos voluntários. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 7º, IX; 31 e 39, § 3º, da CF.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 765.320-RG, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS (Tema 916).



    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários  advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 08 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator